Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707780-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO LUIZ DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 32477594, esta Relatoria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebeu a apelação no duplo efeito, nos termos do art.1012, §4o, do CPC, obstando-se exclusivamente eventual ato demolitório da casa existente na Chácara 35, Imagem no ID 30890245 - Pág. 10, até o seu julgamento definitivo. Na petição juntada ao ID 33624985, o apelado interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte apelante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator